Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700543-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI D E S P A C H O Nos termos da decisão de ID 56456185, aguarde-se a publicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de novembro de 2023 no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 7066, pois a matéria em exame tem como questão prejudicial a constitucionalidade do art. 3o. da Lei Complementar n. 190/2021. Após a publicação, abra-se vista às partes e venham conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator